Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA Companhia de Seguro Saúde, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2o Vara Cível de Sobradinho, nos autos do pje 0716110-72.2025.8.07.0006. Decisão, ID 78694322, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada informou, petição ID 79570142, que as partes realizaram um acordo. A agravante, ID 79911193, confirmou a perda superveniente do objeto recursal. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, verifica-se que o processo foi sentenciado. Ante o exposto, consoante o inciso XV do Art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 07 de janeiro de 2026 ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Desembargador